Tribunal: STF
Processo: HC 217181
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Falta grave. Homologação. Nulidade. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Revolvimento de fatos e provas. Princípio pas de nullité sans grief. Preclusão temporal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Marcante Flores e outro em favor de Mario Cezar de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 721.181/RS (evento 9).



    No curso da execução da pena do Paciente, o Juízo de primeiro grau homologou a falta grave praticada pelo apenado e determinou a alteração da data-base para concessão de benefícios e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (evento 6).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem consignou expressamente que, diante da renúncia do advogado constituído, o Juízo de primeiro grau questionou o apenado a respeito da nomeação de novo causídico, tendo o agravante anuído com a assistência da Defensoria Pública.



      2. Além disso, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que o recorrente foi assistido pela Defensoria Pública, apresentou recurso da decisão proferida em audiência e, mesmo despois de constituir novos advogados, não se manifestou a respeito das supostas nulidades nos últimos 5 anos.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa dada a ‘Ausência de intimação pessoal do apenado sobre a renúncia de seu advogado às vésperas da audiência do PAD’. Destaca que ‘o prejuízo resta evidenciado pela alteração da data base por conta de PAD sem o qual foi garantido ao agravante o direito da ampla defesa’. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade ‘do PAD referente à falta grave ocorrida no dia 24/10/2015’. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício. 



    Com efeito, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação do Paciente quanto à renúncia de seu advogado particular, o Ministro Joel Ilan Paciornik destacou que “o Juízo de primeiro grau questionou o apenado a respeito de ser assistido pela Defensoria Pública, ou se desejava constituir novo procurador, tendo ele indicado a sua representação a Defensoria Pública, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa”. 



    Nesse contexto, inexistente a ilegalidade apontada pela Defesa, pois, consoante as instâncias anteriores, o Paciente foi cientificado da renúncia de seu procurador particular e, ato contínuo, anuiu com representação pela Defensoria Pública.



    Para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    De outro lado, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessária seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. 



    O Tribunal Estadual, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, assentou que ‘o apenado não teve prejuízo diante da renúncia do patrono, visto que apresentou recurso cabível em face de decisão prolatada em audiência, assim como não se manifestou a respeito de nulidades nos últimos 5 anos, mesmo depois de constituir novos advogados. Além disso, o agravante não ficou desamparado em momento algum, tendo o mesmo consentido em ser representado pela Defensoria Pública, como alegado em audiência’.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Paralelamente, verifico, no aspecto do ato dito coator, que o Paciente, ‘mesmo depois de constituir novos advogados, não se manifestou a respeito da suposta nulidades nos últimos 5 anos. Operando-se, portanto, a preclusão. Sob tal aspecto, rememoro que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2011). 



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora